Tribunal: TCU
Processo: 004.983/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8524/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Francisco de Assis Filho, emitido pelo Ministério da Fazenda, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que a unidade técnica especializada e o Ministério Público de Contas identificaram a concessão a rubrica "16171 - DEC JUD TRAN JUG", equivalente ao percentual de 70% do Vencimento Básico; Considerando que a rubrica judicial está sendo paga em decorrência de decisões judiciais transitadas em julgado; Considerando que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), conforme estabelecido pelo artigo 9o da Lei 11.314/2006, passou a ser devida a partir de 1o de fevereiro de 2012 nos percentuais de 100% para ocupantes de cargos de nível superior e de 70% para ocupantes de cargos de nível intermediário, incidindo sobre o vencimento básico do padrão em que o servidor estava posicionado em 1o de fevereiro de 2012; Considerando que VPNI não serve como base de cálculo para outras vantagens ou gratificações e deve ser absorvida gradualmente através de progressão ou promoção no cargo, seja por meios ordinários ou extraordinários, reorganização ou reestruturação dos cargos ou remunerações previstas na Lei 11.314/2006, concessão de reajuste ou vantagem, estando sujeita apenas à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que o servidor em questão, que pertencia ao DNOCS e foi redistribuído ao Ministério da Fazenda em 2/9/2000, não teve identificada a redução dos valores das rubricas por ocasião da absorção conforme previsto na lei 12.716/2012; Considerando que a parcela deve ser absorvida por majorações das gratificações de desempenho após a vigência da Lei 12.716/2012, ou seja, a partir de janeiro de 2013, conforme entendimento do Acórdão 451/2020-TCU-Primeira Câmara e que as decisões judiciais não determinam que não ocorra essa absorção; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Francisco de Assis Filho, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 004.983/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco de Assis Filho (XXX.612.063-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Fazenda que: 1.7.1.1. promova ajuste na parcela "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" presente nos proventos do Sr. Francisco de Assis Filho, absorvendo-a por majorações das gratificações de desempenho após a vigência da Lei 12.716/2012, ou seja, a partir de janeiro de 2013, conforme entendimento do Acórdão 451/2020-TCU-Primeira Câmara , no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2.dê ciência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Francisco de Assis Filho, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente; 1.7.1.3.no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o Sr. Francisco de Assis Filho tomou ciência do presente acórdão; 1.7.1.4.emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias,na forma do artigo 260, caput, do Regimento Interno do TCU.